Tribunal: CARF
Processo: 13603.903232/2015-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.903232/2015-69
ACÓRDÃO
3302-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/11/2011 a 30/11/2011
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO
INSUFICIENTE. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO.
A compensação de ofício somente pode ocorrer com créditos líquidos e
certos do contribuinte, confirmados pela Receita Federal. Trata-se de
situação distinta dos casos de pedido de restituição nos quais o pagamento
supostamente efetuado a maior é integralmente utilizado para extinguir
débitos do contribuinte apurados durante procedimento de fiscalização.
NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO ENTRE PROCESSOS PARA JULGAMENTO
CONJUNTO.
Nos termos do art. 55, § 3o, do Código de Processo Civil, devem ser
reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de
prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos
separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
ANÁLISE DE MATÉRIAS IDÊNTICAS JÁ DECIDIDAS EM OUTRO PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO.
Restam preclusas para o julgador as matérias que forem idênticas
(inclusive em relação ao tributo e período de apuração) já decididas em
outro processo administrativo, não podendo ser novamente conhecidas,
mas simplesmente aplicado ao processo conexo/vinculado o quanto
decidido no processo principal, a teor do disposto no art. 505 do CPC, o
qual determina que nenhum juiz decidirá novamente as questões já
decididas relativas à mesma lide.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903232/2015-69
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em (i) conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos pedidos para sobrestamento deste
processo e para análise dos mesmos argumentos de mérito já apresentados no processo
administrativo no 13603.721216/2015-50; (ii) rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão da DRJ;
e, (iii) no mérito, na parte conhecida, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
determinar a aplicação da decisão referente ao processo administrativo no 13603.721216/2015-
50, homologando a presente compensação até o limite do crédito reconhecido após a reapuração
dos saldos das contribuições.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada), Francisca
das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente do exame da Dcomp no 10088.36705.240613.1.3.04-9205 (fls. 2 a
6), que utiliza créditos de pagamento de indevido ou a maior no valor original de R$ 307.053,98,
oriundos de recolhimento efetuado em 23/12/2011 por meio de DARF no valor R$ 18.344.158,00,
referente à Cofins (5856) de 11/2011, com o fim de compensar débito da mesma contribuição de
05/2013, no valor de R$ 343.961,87.
Por meio do Despacho Decisório de fl. 7, emitido eletronicamente, a autoridade
fiscal não homologou a compensação pretendida em razão de não ter sido encontrado saldo
disponível no pagamento apontado para compensação dos débitos constantes na declaração de
compensação. Consta nas Informações Complementares da Análise de Crédito (fl. 8) que, em
trabalho de fiscalização que resultou em lavratura do auto de infração constante do processo
administrativo fiscal n° 13603.721.216/2015-50, o valor objeto da Dcomp foi utilizado na dedução
dos valores apurados no auto de infração dentro do respectivo período de apuração, não
subsistindo assim a origem dos créditos informada. A ciência ao sujeito passivo se deu em
14/01/2016.
Insatisfeito, o sujeito passivo apresentou em 05/02/2016 Manifestação de
Inconformidade (fls. 12/29), por meio da qual sustenta, em síntese, que:
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903232/2015-69
3
- no curso de um procedimento fiscalizatório (TDPF n° 06.0.01.00-2013-
00066-1), conforme se depreende da leitura do Termo de Verificação Fiscal
("TVF") anexo (Doc. 04), o Sr. Agente Fiscal procedeu à reapuração das
bases do PIS e da COFINS da Requerente também no ano de 2011;
- Nessa reapuração, o Sr. Agente Fiscal glosou créditos de PIS/COFINS
utilizados pela Requerente (relativos aos serviços por ela tomados
vinculados à sua atividade produtiva) e, por conseguinte, entendeu que
haveria valores de PIS e de COFINS em aberto;
- Na sequência, a Autoridade Fiscal utilizou de ofício créditos de
titularidade da Requerente que já haviam sido objeto de compensação por
meio de PER/DCOMP (entre os quais o crédito objeto do Despacho
Decisório ora combatido), com a finalidade de amortizar os valores que
supostamente seriam devidos após a glosa dos créditos;
- O saldo devedor após essa compensação de ofício está sendo cobrado no
processo administrativo n° 13603.721216/2015-50, em que a ora
Requerente apresentou impugnação, pendente de julgamento;
- Ou seja, a compensação de ofício procedida pela Fiscalização no processo
administrativo
n°
13603.721216/2015-50
acabou
por
consumir
indevidamente o crédito da contribuição apurado pela Requerente em sua
DCTF retificadora e objeto do Despacho Decisório ora guerreado;
- Com isso, a Autoridade Fiscal, ao apreciar o PER/DCOMP que já havia sido
apresentado pela Requerente, deixou de homologar a compensação nele
declarada, sob a única justificativa de que o crédito objeto do presente
PER/DCOMP havia sido utilizado de ofício na dedução dos valores apurados
no auto de infração originário do processo administrativo n°
13603.721216/2015-50;
- Ocorre, contudo, que a compensação de ofício realizada é
manifestamente indevida, uma vez que foi feita em desacordo com a
legislação atualmente em vigor e com o próprio entendimento da RFB
(manifestado na Solução de Consulta Interna Cosit n° 24/07), devendo ser
considerada, portanto, nula por essa Turma Julgadora;
- Assim, a partir da Declaração de Compensação transmitida pela
Requerente houve a extinção dos débitos ali discriminados, o que torna
irregular o procedimento adotado pela Fiscalização no PA n°
13603.721216/2015-50, consistente em utilizar de ofício o crédito
compensado no referido PER/DCOMP;
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903232/2015-69
4
- A Solução de Consulta Interna COSIT no 24/2007 é clara: havendo Pedido
de Ressarcimento ou Compensação pendente de análise, a Autoridade
Fiscal que lavrar Auto de Infração não deve aproveitar de ofício os créditos
que já foram objeto destes PER/DCOMP apresentados pelo contribuinte. A
Delegacia da Receita Federal de Julgamento confirma esse entendimento,
como se verifica das seguintes decisões: Acórdão n° 06.484620, de 21 de
agosto de 2014 – DRJ/Curitiba; e Acórdão n° 11.37980, de 30 de agosto de
2012 – DRJ/Recife;
- No caso em foco, considerando que a própria Fiscalização já analisou o crédito e
o reconheceu integralmente, pois utilizou o seu valor total para efetuar a
compensação de ofício, o presente Despacho Decisório deve ser prontamente
reformado, para que se homologue o PER/DCOMP n°
10088.36705.240613.1.3.04-9205;
- Dada a intrínseca relação entre a não homologação da compensação
efetuada no presente processo e a lavratura da autuação que deu ensejo à
formalização do PA n° 13603.721216/2015-50, impõe-se que as decisões
emanadas nos dois processos não sejam conflitantes, guardando, portanto,
relação de coerência entre si;
- Por essa razão, requer-se a esta E. Turma Julgadora que determine que o
presente
processo
administrativo
seja
apensado
ao
processo
administrativo n° 13603.721216/2015-50, para que ambos sejam julgados
conjuntamente, evitando-se assim que sejam prolatadas decisões
conflitantes
em
dois
processos
intrinsecamente
relacionados.
Consequentemente, na remota hipótese de não se homologar
integralmente a compensação, requer-se a suspensão do crédito tributário
em cobrança, até o julgamento definitivo dos processos apensados.
A 16a Turma da DRJ-RJO, em sessão datada de 18/01/2018, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 12-
95.504, às fls. 288/303, com a seguinte Ementa:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO
INDISPONÍVEL.
Utilizado integralmente o pagamento para extinção de débito apurado em
procedimento de fiscalização relativo ao mesmo tributo e período, não há que se
falar em disponibilidade de direito creditório dele decorrente.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo de
ressarcimento, mesmo na hipótese de o crédito vinculado estar sendo discutido
em outro processo sem decisão definitiva na esfera administrativa. A
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903232/2015-69
5
administração pública tem o dever de impulsionar o processo, em respeito ao
Princípio da Oficialidade.
VINCULAÇÃO. DIFERENTES INSTÂNCIAS. IMPOSSIBILIDADE.
Ainda que tratem de matéria conexa ou possuam o mesmo objeto, inexiste
previsão legal para a vinculação de processos administrativos que se encontrem
em diferentes instâncias de julgamento.
JULGAMENTO. MATÉRIA JÁ APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a Administração Tributária manifestar-se novamente sobre matéria já
julgada, sob risco de, em prejuízo da segurança jurídica, emitir decisões dissímeis.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 06/02/2018 (conforme
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 307), apresentou Recurso Voluntário em
06/03/2018, às fls. 474/506.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.

I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ
O recorrente alega que a Turma Julgadora da DRJ, ao julgar a Manifestação de
Inconformidade, teria deixado de apreciar um dos principais argumentos trazidos pela Recorrente
em sua Manifestação de Inconformidade, em claro e evidente cerceamento do direito de defesa, o
que deveria ensejar a nulidade da decisão recorrida. Isto porque teria trazido aos autos diversos
argumentos pertinentes para demonstrar a impossibilidade de desconsideração do crédito
utilizado para realização da compensação.
Sem razão o recorrente. Com efeito, o acórdão da DRJ trouxe decisão sobre os
pontos relevantes para o deslinde da causa, conforme se verifica dos seguintes excertos do voto
do relator:
Sobre a questão, apesar de o sujeito passivo se insurgir sobre a situação fática dos
autos tratando-a como compensação de ofício, na verdade a situação em tela não
se enquadra em tal instituto.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903232/2015-69
6
A compensação de ofício em sentido estrito é prevista pelo art. 7o, § 1o, do
Decreto-lei no 2.287/1986, com a redação dada pela Lei no 11.196/2005, abaixo
transcrito, com grifos nossos:
Art. 7o A Receita Federal do Brasil, antes de proceder à restituição ou ao
ressarcimento de tributos, deverá verificar se o contribuinte é devedor à Fazenda
Nacional. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Existindo débito em nome do contribuinte, o valor da restituição ou
ressarcimento será compensado, total ou parcialmente, com o valor do débito.
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
Ocorre que a situação dos autos é completamente distinta. Não se trata aqui de
compensação de ofício em sentido estrito, conforme acima descrito, e sim de
utilização do pagamento efetuado pelo sujeito passivo em 23/12/2011 por meio
de DARF no valor R$ 18.344.158,00 para quitar o débito do mesmo tributo e
período o qual fora apurado em procedimento de fiscalização amparado pelo
TDPF-F
no
06.0.01.00-2013-00066-1
no
âmbito
do
processo
no
13603.721216/2015-50.
Consta no Termo de Verificação Fiscal lavrado naquele processo (Doc. 04, fls.
69/135), no subtítulo “DCOMP” (fls. 133/134), o que segue, com grifos nossos:
(...)
Posteriormente, a FISCALIZADA solicitou compensação dos valores pagos a maior
via DCOMP conforme especificado no quadro abaixo, entretanto baseado no
trabalho da presente fiscalização, os valores objeto das DCOMPs foram utilizados
na dedução dos valores apurados no auto de infração dentro do respectivo
período de apuração, sendo assim não subsiste a origem de crédito informada nas
DCOMPs mencionadas no quadro abaixo, devendo tais DCOMPs serem
INDEFERIDAS.
(...)
É possível verificar também no Auto de Infração lavrado no âmbito do processo no
13603.721216/2015-50, cuja cópia consta às fls. 230/287, que o valor de
R$307.053.98 (oriundo do DARF que dá origem à compensação que se analisa)
fora deduzido da contribuição apurada naquela fiscalização para o mês de
11/2011, no valor total de R$ 3.929.354,18, remanescendo uma contribuição
devida de R$3.622.300,20 (fl. 262).
Vale observar que o aludido DARF (de 23/12/2011, no valor de R$18.344.158,00)
refere-se à própria Cofins do período de 11/2011, ou seja, não há aqui que se falar
em compensação de ofício e sim de aproveitamento do pagamento da
contribuição do período para dedução da contribuição apurada em procedimento
de fiscalização.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903232/2015-69
7
Acrescenta-se que o fato de o sujeito passivo ter promovido regularmente a
retificação da DCTF do período de 11/2011 não mais tem relevância para o caso
em análise. Primeiro – e principalmente – porque o resultado advindo do
procedimento de fiscalização ocorrido sob amparo do TDPF-F no 06.0.01.00-2013-
00066-1 se sobrepõe às informações contidas nas declarações e demonstrativos
transmitidos pela Recorrente para a RFB.
Em outras palavras, ainda que conste nos sistemas da RFB a retificação da DCTF
alegada (a qual, em tese, teria o efeito de liberar parte do pagamento efetuado
para ser utilizado na compensação pretendida), as informações ali constantes
(interessando para nós o débito da Cofins de 11/2011) foram sobrepostas pelo
resultado do procedimento fiscal ocorrido sob amparo do TDPF-F no 06.0.01.00-
2013-00066-1.
Além disso, tal retificação, por si só, não faz nascer o respectivo direito creditório
pretendido, o qual decorre exclusivamente da efetiva ocorrência do recolhimento
indevido ou a maior, a qual pode ser verificada pela autoridade fiscal dentro do
prazo previsto na legislação tributária, como de fato ocorreu, uma vez que, à luz
das conclusões daqueles autos, o pagamento em questão sequer foi suficiente
para extinguir toda a contribuição devida no mês.
Assim, em verdade, conclui-se que o objeto do presente litígio (disponibilidade de
créditos de pagamento indevido) está sendo discutido nos autos do processo no
13603.721216/2015-50, já que somente com a solução do mérito a respeito do
real valor da contribuição devida no mês será possível determinar se há
disponibilidade em relação ao pagamento apontado como origem do crédito que
ora se pretende ver reconhecido para proceder à compensação aqui discutida.
(...)
A recorrente pugna para que alternativamente seja determinado à Delegacia
Fiscal de Contagem a apresentação das razões para o não reconhecimento do
crédito e, por conseguinte, seja oportunizado à Requerente novo prazo para
apresentação de Manifestação de Inconformidade. Tal pleito igualmente não
pode ser acatado. O presente Despacho Decisório é ato válido, emanado por
autoridade competente e contém a devida motivação já exposta nesse voto, a
qual não causou prejuízo ao direito de defesa da interessada.
Ademais, com o intuito de evitar decisões conflitantes em dois processos
intrinsecamente relacionados, requer a interessada que o presente processo seja
apensado ao de n° 13603.721216/2015-50, para julgamento em conjunto – com a
consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário em cobrança – ou
que seja sobrestado até a decisão definitiva no processo do auto de infração.
No que se refere ao pedido de sobrestamento do julgamento da autuação, não
pode tal pretensão ser atendida nesta instância administrativa, por falta de
previsão legal, uma vez que o Decreto no 70.235, de 1972, que regula o Processo
Administrativo Fiscal, não autoriza a suspensão de trâmite processual.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903232/2015-69
8
(...)
Em relação à vinculação, embora haja razoabilidade no pedido, não há na
legislação que regula o processo administrativo fiscal a previsão para que tal
pleito seja atendido, já que aquele processo já se encontra em outro órgão para
julgamento, fugindo a competência desse colegiado determinar a vinculação
pretendida. Venha a presente decisão ser recorrida, ficará ao juízo do CARF, à luz
das disposições contidas no seu regimento, decidir pela vinculação e eventual
julgamento em conjunto.
Em relação ao pedido pela suspensão da exigibilidade, a manifestação de
inconformidade enquadra-se no disposto no inciso III do art. 151 do CTN,
relativamente ao débito objeto da compensação, pelo que o presente débito já
está com a exigibilidade suspensa.
Ante o exposto, entendo pelo indeferimento do pedido de sobrestamento do
presente processo ou de vinculação ao processo no 13603.721216/2015-50,
prosseguindo-se no julgamento da manifestação de inconformidade apresentada.
Por fim, pugna pela apreciação dos argumentos de mérito apresentados na
impugnação ao auto de infração do processo n° 13603.721216/2015-50, os quais
foram reiterados na presente manifestação de inconformidade. Sobre esse ponto,
não pode a Administração Tributária manifestar-se novamente sobre matéria já
julgada. Deve, dessa forma, ater-se a analisar as respectivas alegações tão
somente no âmbito do processo que contém originariamente o mérito discutido.
No caso em tela, a decisão emanada no despacho decisório recorrido é puro
reflexo da insuficiência de créditos de pagamento a maior ou indevido decorrente
da apuração realizada no procedimento fiscal ao amparo do TDPF no 06.0.01.00-
2013-00066-1. Desse modo, não pode este colegiado novamente apreciar as
mesmas alegações para os mesmos eventos, devendo esta análise ser efetuada no
âmbito daquele processo.
Da leitura dos trechos acima colacionados, concluo que a decisão foi devidamente
fundamentada. Além disso, deve ser destacado que o julgador não está obrigado a rebater, um a
um, os argumentos da defesa, bastando que indique, de forma clara, as razões para a decisão.
Esse é o entendimento pacífico das Cortes Superiores, conforme precedentes a seguir:
i) Habeas Corpus 170.014/PA, Relator Min. LUIZ FUX, Julgamento: 12/04/2019:
De outro lado, cumpre destacar a ausência de vulneração ao artigo 93, IX, da
Constituição Federal. O referido dispositivo resta incólume quando o Tribunal
prolator da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma
clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte,
quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a
prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a
jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados:
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903232/2015-69
9
(...)
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no art. 21 do RISTF.

ii) AgInt no REsp 2.096.771/RN, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
julgamento em 18/03/2024:
3. Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução.
Pelo exposto, voto por rejeitar esta preliminar de nulidade do acórdão da DRJ.

III – DA ALEGAÇÃO DE INDEVIDO APROVEITAMENTO DE OFÍCIO DO CRÉDITO PELA
AUTORIDADE FISCAL — APLICAÇÃO DA SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No 24/2007
O recorrente alega que este aproveitamento de ofício do crédito pela autoridade
fiscal é claramente indevido, uma vez que foi feito em desacordo com a legislação atualmente em
vigor e com o próprio entendimento da RFB (manifestado na Solução de Consulta Interna COSIT n°
24/07), devendo ser considerado, portanto, nulo por este CARF.
Sem razão o recorrente. Com efeito, esta matéria é objeto de expressa disposição
de lei, conforme art. 7o, § 1o, do Decreto-lei no 2.287/1986, com a redação dada pela Lei no
11.196/2005:
Art. 7o A Receita Federal do Brasil, antes de proceder à restituição ou ao
ressarcimento de tributos, deverá verificar se o contribuinte é devedor à Fazenda
Nacional. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Existindo débito em nome do contribuinte, o valor da restituição ou
ressarcimento será compensado, total ou parcialmente, com o valor do débito.
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Quanto à referida Solução de Consulta Interna COSIT n° 24/07, vejamos o seu teor
da sua conclusão:
Conclusão
(...)
Caso haja créditos da não-cumulatividade da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS vinculados a Pedido de Ressarcimento (PER) ou Compensação (DCOMP)
pendente de verificação, a autoridade fiscal que constatar infração à legislação
das aludidas contribuições não deve aproveitá-los de ofício. (...)".
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903232/2015-69
10
Me parece bastante claro que a orientação dada por esse normativo interno tem
por fundamento o fato de que créditos vinculados a Pedido de Ressarcimento (PER) ou
Compensação (DCOMP) pendentes de verificação ainda não possuem os atributos de liquidez e
certeza, ainda sendo passíveis de serem indeferidos. Logo, se o Auditor-Fiscal, ao efetuar um
lançamento de ofício contra um contribuinte, e dos débitos apurados aproveitar estes créditos,
poderá estar reduzindo indevidamente o montante do crédito tributário a ser lançado, pois ainda
não se sabe se o crédito efetivamente existe. Com razão a DRJ ao diferenciar as hipóteses, pois
aqui se trata de aproveitamento de pagamento, sobre o qual há certeza sobre a sua existência e
seu exato valor.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

IV – DA ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO PRESENTE PROCESSO
AO PROCESSO ADMINISTRATIVO No 13603.721216/2015-50
O recorrente alega que, dada a intrínseca relação entre a não homologação da
compensação efetuada no presente processo e a lavratura da autuação que deu ensejo à
formalização do processo administrativo no 13603.721216/2015-50, impõe-se que as decisões
emanadas nos dois processos não sejam conflitantes, guardando, portanto, relação de coerência
entre si.
Com razão o recorrente. Com efeito, por tudo quanto já exposto no relatório e
neste voto, resta evidente a possibilidade de decisões conflitantes, de forma que os processos
devem ser reunidos para julgamento em conjunto, conforme determina o CPC, em seu art. 55, §
3o:
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o
pedido ou a causa de pedir.
(...)
§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar
risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos
separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
Observo, contudo, que esta medida já foi realizada pelo setor administrativo deste
Conselho.

V – DA ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO PRESENTE
PROCESSO
ATÉ
O
JULGAMENTO
DEFINITIVO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
No
13603.721216/2015-50
Trata-se de pedido que perdeu seu objeto, tendo em vista que os processos foram
reunidos para julgamento em conjunto.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903232/2015-69
11

VI – DA ALEGAÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA DAS ACUSAÇÕES CONTIDAS NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 13603.721216/2015-50
O recorrente alega que, a fim de se demonstrar a improcedência das acusações
fiscais que deram origem ao processo administrativo no 13603.721216/2015-50, reitera todos os
argumentos de mérito desenvolvidos no Recurso Voluntário apresentado naqueles autos (Doc.
04), os quais deverão ser analisados por este CARF caso as razões desenvolvidas anteriormente
não sejam acolhidas.
Tendo em vista que nesta mesma sessão de julgamento foi proferida decisão sobre
o processo administrativo no 13603.721216/2015-50, com repercussão imediata sobre o resultado
deste presente processo, entendo que não deve ser conhecido este pedido para análise dos
mesmos argumentos, uma vez que deve ser simplesmente aplicado a este processo o quanto
decidido no processo referente ao Auto de Infração, segundo o que determina o art. 505 do CPC:
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à
mesma lide, salvo:
I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação
no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do
que foi estatuído na sentença;
II - nos demais casos prescritos em lei.
Pelo exposto, voto por não conhecer deste pedido.

VII – DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por (i) não conhecer do pedido para sobrestamento deste
processo e para análise dos argumentos de mérito desenvolvidos no Recurso Voluntário
apresentado no processo administrativo no 13603.721216/2015-50; (ii) por rejeitar a preliminar de
nulidade do acórdão da DRJ; e, (iii) no mérito, na parte conhecida, dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, para determinar a aplicação da decisão referente ao processo administrativo
no 13603.721216/2015-50, homologando a presente compensação até o limite do crédito
reconhecido após a reapuração dos saldos das contribuições.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 526
DF CARF MF
Original